Tribunal: TJSP
Processo: 1006250-10.2021.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão no acórdão, pelo não enfrentamento dos argumentos trazidos pela recorrente - Inexistência de vício - Impossibilidade de reexame da causa – Mero inconformismo do embargante com nítida pretensão de efeitos modificativos no julgado, sem observar os lindes traçados no art. 1022 do CPC - Incompatibilidade com a finalidade do recurso interposto –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão no acórdão, pelo não enfrentamento dos argumentos trazidos pela recorrente - Inexistência de vício - Impossibilidade de reexame da causa – Mero inconformismo do embargante com nítida pretensão de efeitos modificativos no julgado, sem observar os lindes traçados no art. 1022 do CPC - Incompatibilidade com a finalidade do recurso interposto – Pretensão de prequestionamento da matéria - Embargos rejeitados.